Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733170-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AZ SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME DESPACHO Considerando o deferimento da sucessão processual da executada AZ Serviços de Transportes EIRELI-ME na origem (ID 178037284), retifique-se o polo passivo do agravo de instrumento, para que nele passe a constar Lioudmila Ogorodnik (CPF n. 730.237.361-20), e intime-se para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator